Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703350-85.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DA CRUZ, ELIZABETE GOMES DE AMORIM, JOELMA XAVIER PAULINO, JOANA BATISTA SOUSA CAMARA, PAULO CESAR SOUSA MATOS, MOACIR DE ASSIS ALENCAR, GLEISIANE DE JESUS PEREIRA, TAINARA SOUZA CONCEICAO AGRAVADO: JOAO HABIB DAHER NETO, HELVIO DE SANTIAGO DAHER, YURI AUGUSTO DAHER, CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, ANTONIO DOS REIS MAGALHAES, IMACULADA BRAGA DO SANTOS, CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, WALCIR SILVA, RAIMUNDA MARIA ARAUJO DOS SANTOS, JOÃO MIGUEL LABRES, EUDO ALVES DE FARIAS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TANIA MARIA DA CRUZ E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, na AÇÃO NOS EMBARGOS DE TERCEIROS propostos em desfavor de JOAO HABIB DAHER NETO E OUTROS, indeferiu o pedido de designação de audiência de justificação, nos seguintes termos: A audiência de justificação destina-se à coleta sumária de provas. Como toda atividade probatória, só deve ser realizada quando útil e necessária. Dado que o acervo probatório constante dos autos é suficiente à formação do juízo de valor acerca dos fatos relevantes à decisão sobre a tutela interdital, a designação de audiência de justificação afigura-se ato inútil e desnecessário, razão porque indefiro-a. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator